Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (AGRAVANTE), FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 054.799.467-22 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 088.699.067-01 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), REGINALDO DE JESUS - CPF: 001.028.771-06 (AGRAVADO), RENATO JESUS NASCIMENTO - CPF: 990.917.471-53 (AGRAVADO), GLAITON BINDANDI DE MOURA - CPF: 013.553.601-45 (AGRAVADO), LEANDRO RAMOS DE SOUZA (AGRAVADO), EDIVAR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 036.264.701-13 (AGRAVADO), ADRIANO RAMOS DE SOUSA (AGRAVADO), ISAIAS DE CAMARGO - CPF: 930.648.101-20 (AGRAVADO), IVANILDO JOSE DA SILVA - CPF: 145.490.438-06 (AGRAVADO), JULIANO DELPUPO ZUCOLOTO - CPF: 027.361.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 025.066.201-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS MELO - CPF: 036.390.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ZANETTE - CPF: 905.568.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU KLOSSOWSKI CHABOWSKI - CPF: 284.753.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI - CPF: 044.914.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE SUSPENDE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO EM QUE SE DISCUTE O INTERESSE DA UNIÃO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PROVOCADO POR AUTARQUIA FEDERAL – ANÁLISE DA COMPETÊNCIA QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em que pese a irresignação da parte agravante, é consabido que a competência da Justiça Federal é absoluta, a qual não se prorroga pela vontade das partes, nem pode ser ignorada pelo Juízo de origem, sob pena de nulidade.

II - No curso dos Embargos de Terceiro, foi revolvida a questão atinente à competência da Justiça Federal com base em fatos supervenientes suscitados pela Autarquia Federal (INCRA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CIA. AGROPASTORIL MATA DA CHUVA S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0057108-27.2013.8.11.0041, ajuizada em face de REGINALDO DE JESUS, RENATO JESUS NASCIMENTO, GLAITON BINDANDI DE MOURA, LEANDRO RAMOS DE SOUZA, EDIVAR DOS SANTOS GONÇALVES, ADRIANO RAMOS DE SOUSA, ISAIAS DE CAMARGO e IVANILDO JOSÉ DA SILVA, indeferiu o pedido de cumprimento imediato da ordem de reintegração de posse da área objeto da lide, com o consequente desapensamento dos autos dos Embargos de Terceiros, em que se discute a competência da Justiça Federal.

Para tanto, esclarece o agravante, que não há qualquer margem para rediscussão da competência do juízo, isso porque, em momento anterior, os autos da ação de manutenção de posse já haviam sido enviados ao Juízo Federal, que ao não reconhecer o interesse da Autarquia (INCRA), declinou da competência para a Justiça Comum Estadual.

Assevera que a sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse transitou em julgado em 2011, razão pela qual, não deve sofrer qualquer interferência dos autos dos Embargos de Terceiro, mormente porque a área objeto do cumprimento de sentença não atinge o perímetro do assentamento do INCRA.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 125465187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal e examinar o acertou ou não decisão que indeferiu o pedido de cumprimento imediato da ordem de reintegração de posse da área objeto da lide, com o consequente desapensamento dos autos dos Embargos de Terceiros, em que se discute a competência da Justiça Federal.

Na espécie, em que pese a irresignação da parte agravante, é consabido que a competência da Justiça Federal é absoluta, a qual não se prorroga pela vontade das partes, nem pode ser ignorada pelo Juízo de origem, sob pena de nulidade.

Consoante a leitura do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar os feitos do interesse de entidade autárquica:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse sentido, a Súmula 150 do STJ:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Nesse particular, no curso dos Embargos de Terceiro, foi revolvida a questão atinente à competência da Justiça Federal com base em fatos supervenientes suscitados pela Autarquia Federal (INCRA).

Em razão disso, foram remetidos para a Justiça Federal tanto dos Embargos de Terceiro quanto o processo principal em que se discute a posse da área litigiosa, a respeito da qual o agravante diz ser o legítimo proprietário.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Manifestado nos autos o interesse do INCRA no imóvel objeto da ação, a causa deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ.
2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1011238-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada que, acertadamente, sobrestou os efeitos do processo principal de manutenção de posse, em razão da remessa dos embargos de terceiro para a justiça federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022